Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-47.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA COSTA E SILVA - CPF: 433.221.308-43 (EMBARGADO), JULIANA CASTILHO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 374.234.398-00 (ADVOGADO), THIAGO CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 345.602.488-69 (ADVOGADO), RICARDO JOSE HENRIQUES - CPF: 282.298.508-10 (ADVOGADO), ELIELTON RENZO DE AGUIAR - CPF: 395.369.108-29 (EMBARGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), ELIELTON RENZO DE AGUIAR - CPF: 395.369.108-29 (EMBARGANTE), JULIANA CASTILHO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 374.234.398-00 (ADVOGADO), LETICIA COSTA E SILVA - CPF: 433.221.308-43 (EMBARGANTE), RICARDO JOSE HENRIQUES - CPF: 282.298.508-10 (ADVOGADO), THIAGO CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 345.602.488-69 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA e BRDU SPE Vermont
Ltda
, que alegam omissão no acórdão quanto à ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont
Ltda
na ação originária, sob o fundamento de que a empresa não seria parte legítima na relação processual, tendo sido incluída indevidamente no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto ao exame da ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont
Ltda
;

(
ii
) estabelecer se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria de mérito já enfrentada e decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC
, destinam-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir questões já decididas.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da legitimidade passiva da BRDU SPE Vermont
Ltda
, aplicando a teoria da aparência e reconhecendo a responsabilidade solidária da empresa enquanto integrante do grupo econômico, com base nos documentos constantes nos autos e na relação de consumo configurada.

5. A presença da logomarca da BRDU Urbanismo no contrato em discussão foi considerada suficiente para justificar a aplicação da teoria da aparência, atribuindo responsabilidade solidária às empresas integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT confirma a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo perante o consumidor, em razão de defeito ou vício na prestação de serviços, afastando a necessidade de distinção entre as empresas do mesmo grupo econômico.

7. O inconformismo das embargantes revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com os limites da via recursal eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Reitera-se que a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e atende aos requisitos necessários para o deslinde da controvérsia, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado da decisão, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo decorre da aplicação da teoria da aparência e dos
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para tal reconhecimento a utilização de elementos que induzam o consumidor a crer na participação de determinada empresa no contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o;
CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1804311/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
09.09.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1540126/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.02.2020,
DJe
11.02.2020;

TJ-MT, APL 0012432-79.2011.8.11.0003, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2017,
DJe
17.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
BRDU SPE VERMONT E PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS LTDA,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
conheceu parcialmente da apelação interposta pel
as
embargante
s
e, na extensão admitida, lhe negou provimento.

Em síntese, alega
omissão
no acórdão, argumentando que este não reconheceu adequadamente a ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont. Sustenta-se que, embora o voto tenha rejeitado a preliminar com base na logomarca da BRDU Urbanismo nos contratos, a parte embargada incluiu erroneamente a BRDU Urbanismo S/A como corresponsável, quando a empresa no polo passivo é a BRDU SPE Vermont. Por fim, postulam que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont, fundamentando-se no art. 506 do CPC.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões apresentadas no
Id.
256092695
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Constou do acórdão recorrido, no essencial:

“[...]
- Da preliminar de ilegitimidade da BRDU.

As apelantes, em sede preliminar, arguiram a ilegitimidade passiva da empresa BRDU, aduzindo que a vendedora do imóvel é a PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada controlada pela BRDU, sendo diretamente responsável por qualquer direito ou obrigação decorrente do contrato por ela firmado, dotada de
autonomia patrimonial e apartada do patrimônio jurídico da sociedade controladora.

Da sentença recorrida, observa-se que o magistrado singular rejeitou a preliminar, destacando que
“os contratos apresentam a logomarca da demandada BRDU Urbanismo, de modo que sequer há como se cogitar a hipótese de sua não participação na cadeia de negócios”
.

À luz do parágrafo único do art. 7o c/c art. 25, § 1o, do CDC, todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor respondendo pelos danos causados.

Ressai dos documentos de Id. 227192181 que, no contrato
sub judice,
consta expressamente a logomarca da BRDU Urbanismo, logo, tratando-se de relação de consumo pura, adota-se a teoria da aparência em prol do consumidor, implicando o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as requeridas diante da expectativa criada de sua posição como terceira interveniente no contrato.

Sobre a temática, insta trazer julgado desta
Eg
. Corte, no que
pertine
,
in
verbis
:

[...]
1
. A existência de mesmo grupo econômico faz com que todas as empresas envolvidas na cadeia de consumo sejam responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Não é ônus do consumidor – parte hipossuficiente da relação – fazer a distinção entre as empresas do mesmo grupo econômico,
ainda mais quando é amplamente divulgada a logomarca da requerida nos documentos fornecidos aos consumidores.
[...] (TJ-MT - APL: 00124327920118110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 15/03/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/03/2017) (
g.n
).

Dessa forma, em que pese
a
insurgência manifestada,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

[
...]”

Os embargos de declaração opostos por BRDU SPE Vermont e Projeto Rio Vermelho Empreendimentos LTDA sustentam a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont. Alegam que o acórdão não teria examinado a questão à luz de que a empresa não seria parte legítima na relação processual, tendo sido incluída de forma indevida no polo passivo.

Contudo, ao
analisar o teor do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada.

A questão atinente à
legitimidade passiva da BRDU SPE VERMONT LTDA foi devidamente enfrentada e decidida com base nos elementos dos autos, em especial pela aplicação da teoria da aparência e pelo reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa enquanto integrante do mesmo grupo econômico,
o que fica evidente pelos documentos de Id.
227192181
.

O
contrato em discussão traz expressamente a logomarca da BRDU Urbanismo, o que legitima a aplicação da responsabilidade solidária entre as empresas participantes da cadeia de fornecimento.

Aliás
, o entendimento é pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
1
. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes.
[...]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1804311 SP 2020/0328075-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

“[...]
1
. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

[...]”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2020)

Assim,
verifica-se que as
embargante
s
objetiva
m
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.
”

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve

enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
, conheço
e
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA
e
BRDU SPE Vermont Ltda
.

Fica m a s Embargante s ciente s

de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025